Tribunal: TJPA
Processo: 0815515-12.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815515-12.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

AUTORIDADE: ALEXANDRE LUNELLI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO
CAPUT
, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DA LEI NOVA QUANTO AOS ASPECTOS SANCIONADORES MAIS BENÉFICOS AO RÉU. ARE Nº 843.989 – TEMA 1.199/STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso I e II da Lei Federal nº 8.429/92, consubstanciado no descumprimento indevido de atos de ofício;

2. Ao julgar o ARE nº 843.989 – Tema 1.199/RG, com repercussão geral, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade ou não de retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, especialmente em relação à necessidade do elemento subjetivo dolo e aplicação dos prazos de prescrição geral e intercorrente. Segundo o parâmetro firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do tema aludido, as disposições benéficas da Lei nº 14.230/2021, retroagem, sendo irretroativo tão somente os marcos temporais fixados na legislação novel;

3. Na hipótese, o réu/apelante foi acusado e condenado pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11, caput e inciso I e II da Lei nº 8.429/1992, sendo que o caput foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados;

4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, e com base na aplicação retroativa, in mellius, da Lei nº 14.230/2021, é impositiva a improcedência do pedido autoral para se adequar ao precedente qualificado do STF, no julgamento do ARE nº 843.989 – Tema 1.199;

5.
Recurso provido
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar integralmente a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Alexandre Lunelli
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo Município de Brasil Novo, ora apelado, contra o apelante.

Síntese dos fatos

Analisando os autos do processo, vê-se que o Município de Brasil Novo ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, proposta pelo MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, por meio de sua então Prefeita Municipal Maria Ramos Sperotto, em desfavor de ALEXANDRE LUNELLI, ex-prefeito de Brasil Novo, pela prática de atos descritos nos artigos 11 e 12 da Lei nº. 8.429/92, aduzindo que o Requerido exerceu a função de prefeito no período de 02.07.2011 e 31.12.2012, e que nesse período permitiu que diversos servidores públicos fizessem empréstimos consignados com o Banco do Brasil (agência de Brasil Novo), no qual a municipalidade tinha a obrigação de descontar dos contracheques dos servidores as parcelas dos empréstimos e repassar à instituição financeira.

Constata-se que houve a devida instrução processual, com a formação do contraditório e a manifestação do Ministério Público Estadual com atribuição para atuar no 1º grau de jurisdição. Verifica-se que o Juízo de origem proferiu a sentença guerreada, oportunidade em que julgou procedente a ação e condenou o apelante pela prática de ato de improbidade administrativa, conforme demonstra o dispositivo do decisum:

“Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a inicial e o que faço com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e CONDENO o réu ALEXANDRE LUNELLI, às seguintes sanções: a - ressarcimento integral do dano ocasionado, no importe de R$ 11.232,52 (onze mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), em prol dos cofres Municipais, devidamente atualizado e acrescido de juros legais desde a data do evento, em valores a serem apurados; b- suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; c- pagamento de multa civil no valor correspondente ao valor do dano ocasionado ao erário público (R$ 11.232,52) atualizada monetariamente desde a propositura da ação e com juros de mora de 1% a contar da citação, importância que deverá ser recolhida aos cofres do Município de Brasil Novo.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença apelada, com a aplicação retroativa das alterações promovidas na Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) a partir da Lei nº 14.230/21, a qual revogou o dispositivo legal que serviu de base para a sua condenação.

Ainda em suas razões recursais, o apelante argumenta que a sentença hostilizada padece de error in judicando, uma vez que não há prova, nos autos do processo, do ato de improbidade administrativa que lhe é atribuído.

Prosseguindo, o apelante alega que a matéria em debate nos autos do processo não envolve recursos públicos, razão pela qual não poderia ser objeto de Ação de Improbidade Administrativa, o que constitui mais uma razão para a reforma da decisão apelada.

Por fim, o apelante afirma que a sentença atacada fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no capítulo em que estabeleceu as sanções aplicadas em seu desfavor, uma vez que as sanções são por demais gravosas.

Em suas contrarrazões recursais, a parte apelada alegou que a sentença não apresenta qualquer error in judicando e fora proferida com apoio nas provas constantes nos autos do processo, devendo, por isso, ser integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida contra ALEXANDRE LUNELLI, ex-prefeito de Brasil Novo.

Conforme consta nos autos, o
parquet
sustentou que o apelante, na condição de prefeito do Município de Brasil Novo, incidiu nas hipóteses do art. 11, incisos I e II, da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), pois permitiu que no período de 02.07.2011 e 31.12.2012, diversos servidores públicos fizessem empréstimos consignados com o Banco do Brasil (agência de Brasil Novo), no qual a municipalidade tinha a obrigação de descontar dos contracheques dos servidores as parcelas dos empréstimos e repassar à instituição financeira, o que não foi realizado.

Nesse tocante, importa ressaltar que em 25/10/2021 foi publicada a Lei Federal nº 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, dentre eles o
caput
e os incisos I e II do art. 11:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
”

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral relativa à retroatividade/irretroatividade das disposições da Lei Federal nº 14.230/2021 (ARE nº 843.989 – Tema 1.199), este relator se filia à corrente que entende pela possibilidade de que as alterações da Lei de Improbidade Administrativa retroajam em benefício do réu, na forma do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; (...)

Deve-se ressaltar que a possibilidade de retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa é consagrada pelo artigo 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021, que determina a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador ao sistema de improbidade, verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Afora isso, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu pela aplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica no Direito Administrativo Sancionador, conforme demonstra, por exemplo, o julgado a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

(...)

III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

(...)

VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.

(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Acerca do tema, colaciona-se alguns julgados dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

(...)

PRELIMINAR –
Aplicabilidade, quanto aos processos em curso, das modificações da Lei de Improbidade Administrativa instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021
– Aplicabilidade imediata quanto às normas processuais nos termos do artigo 14, do CPC e, por analogia, do artigo 2º, do CPP –
Aplicabilidade imediata e retroativa das normas materiais mais benéficas ao agente, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal
: "XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu" – "Lei penal" que deve ser entendida como sendo todo o jus puniendi estatal -
Direito administrativo sancionador que compartilha com o direito penal, das garantias constitucionais fundamentais
, tais como, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, os princípios da legalidade, da tipicidade, da culpabilidade, da pessoalidade das penas, da individualização da sanção, da razoabilidade e da proporcionalidade
e, como não poderia deixar de ser, da retroatividade da lei mais benéfica.

(...) Sentença reformada para reconhecer a prescrição. Recurso prejudicado.

(TJSP; Apelação Cível 1009214-10.2017.8.26.0161; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI N. 14.230/2021 - NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICABILIDADE - ATO DE VEREADOR - MALVERSAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DA "VERBA INDENIZATÓRIA" - IRREGULARIDADES NAS DESPESAS RELACIONADAS COM A ATIVIDADE PARLAMENTAR - PROVA - ÔNUS DA PARTE AUTORA (ARTIGO 373, I, DO CPC) - ELEMENTO SUBJETIVO - AUSÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGUARDA - RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, trouxe significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e, tratando-se de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada (artigo 5º, XL, da Constituição da República).
Não há como se concluir pela prática de ato de improbidade administrativa na hipótese, uma vez que o Ministério Público, a quem competia o ônus da prova (artigo 373, I, do CPC), apenas apresentou cópias da utilização da verba indenizatória pelo vereador, sem demonstrar a sua má utilização ou o uso para finalidades pessoais. Também não há que se cogitar do dolo na conduta do agente público, que utilizou de verba indenizatória conforme norma autorizativa então vigente e nos seus limites, o que corrobora a improcedência do pedido inicial.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.206782-1/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/0022, publicação da súmula em 21/02/2022)

Assim, considerando o caráter sancionatório e gravoso da Lei de nº 8.429 faz-se imprescindível, agora, reconhecer a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n° 14.230/2021 que sejam consideradas benéficas aos acusados de improbidade.

Feitas essas considerações, extrai-se dos autos que o juízo singular enquadrou o ora apelante na conduta prevista no artigo 11, I e II, da Lei nº 8.429/92, com a redação anterior à promulgação da Lei nº 14.230/2021. Assim, tendo em vista a revogação de ato de improbidade administrativa atribuído ao ora recorrente, forçoso reconhecer que inexiste conduta de improbidade administrativa a ser atribuída ao ora recorrente, pelo que a improcedência da demanda ajuizada em seu desfavor é medida que se impõe na hipótese.

Nesse sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou:

“(...) Considerando, portanto, as alterações sofridas pelo art. 11, da Lei nº 8.429/92, que passou a apresentar rol taxativo de atos de improbidade administrativa contrários aos princípios da administração pública, e considerando, ainda, que a conduta atribuída ao apelante não se enquadra em nenhum dos incisos constantes no referido rol, tem-se de concluir pela inexistência de ato ímprobo. Mas não é só! Afora isso, faz-se necessário colocar em relevo que o STF, no julgamento do ARE nº 843.989, debruçou-se sobre a matéria e fixou, na oportunidade, quatro teses, nenhuma das quais é capaz de afastar o provimento do recurso em exame (...)

Assim, este Procurador de Justiça não vislumbra outra alternativa senão se manifestar pelo provimento do Recurso de Apelação interposto por Alexandre Lunelli em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, ante as alterações legislativas e as decisões proferidas pelo STF e pelos tribunais pátrios. (...)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO RECURSAL E NO MÉRITO, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos formulados na peça vestibular da ação.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/11/2023